Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-36.2023.8.11.0036
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000068-36.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO SILVA CESAR - CPF: 046.478.711-42 (APELADO), LAURA ALICE COELHO NEVES - CPF: 730.759.901-59 (ADVOGADO), RODRIGO SILVA CESAR - CPF: 046.478.701-70 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (APELANTE), CHARLESTON RIBEIRO DO CARMO - CPF: 791.310.931-91 (APELANTE), ESPOLIO DE KELLY CINTYA DA SILVA ROLAN (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C OBRIGAÇÃO DE FAR C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE ARCABOUÇO FIRME PARA SUSTENTAR A S ALEGAÇÕES DA INICIAL – REJEIÇÃO –

LEVANTAMENTO DE VALOR DE CONTA CORRENTE UNIPESSOAL APÓS O FALECIMENTO DA TITULAR DA CONTA BANCÁRIA PELO POSSÍVEL COMPANHEIRO DELA COM ANUÊNCIA DO BANCO REQUERIDO – EXISTÊNCIA DE HERDEIROS NECESSÁRIOS – CIÊNCIA PELOS REQUERIDOS –

CONDUTA QUE RESULTOU EM PREJUÍZO DOS DIREITOS SUCESÓRIOS DOS AUTORES, HERDEIROS NECESSÁRIOS DA FALECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. No caso, considerando que ambos os réus tinham ciência do óbito da titular da conta e da existência dos filhos dela, que são seus herdeiros necessários, os réus tinham ciência de que, os valores levantados pelo réu Charleston, com anuência do banco requerido, implicariam em prejuízo do direito sucessório dos herdeiros da falecida e mesmo assim o fizeram, causando frustração e desalento aos autores/apelados, não se podendo negar o constrangimento psíquico e moral imposto pelas condutas ilícitas dos requeridos aos autores, além de forte aflição, em virtude da possibilidade deles não recuperarem a quantia sacada indevidamente que prejudicou seus direitos sucessórios. 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, entendo que a indenização fixada em o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se compatível com o dano moral sofrido pelos autores, revelando-se condizente com as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano e seu efeito lesivo, além de respeitar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem implicar em enriquecimento sem causa e atendendo, ainda, ao objetivo de inibir os ofensores da prática de condutas futuras semelhantes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. e também por CHARLESTON RIBEIRO DO CARMO

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da ação de “
Restituição de Valores c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização de Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº1000068-36.2023.8.11.0036), julgou parcialmente os pedidos para condenar os requeridos, solidariamente, “
ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigidos (art. 398 do Código Civil e Súmulas 54 e 362 do STJ), a título de danos morais, sem prejuízo de eventual ação de regresso; ao pagamento de R$ 5.084,77 (Cinco mil e oitenta e quatro reis e setenta e sete centavos), devidamente corrigidos (art. 398 do Código Civil e Súmulas 54 e 362 do STJ), a título de danos materiais, sem prejuízo de eventual ação de regresso; e ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
” (cf. Id. nº195410716).

O banco/apelante sustenta, em suma, a legalidade dos procedimentos adotados pelo banco, a inexistência de consuta ilícita, o exercício regular de direito e a ausência de comprovação de dano moral bem como de sua responsabilidade civil.

Afirma que, “
no presente caso, o responsável pelo saque dos valores foi o corréu, o banco tão somente liberou a retirada mediante a apresentação de documentação necessária. Portanto, em caso de condenação em restituição de valores, esta deve ser atribuída tão somente ao corréu
”, bem como que “
no presente caso não há o preenchimento dos requisitos para a fixação dos honorários advocatícios, razão pela qual, o banco recorrente postula pela sua não fixação, contudo, caso não seja esse o entendimento do juízo, que os honorários sejam fixados em grau mínimo ante a simplicidade da ação
”.

Pede, pois, o provimento do recurso “
reformando a r. sentença, diante da ausência de fundamentos a amparar a procedência dos pedidos contido na exordial, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Todavia, se esse Colegiado entender pela procedência dos pedidos, que seja MINORADO o valor da condenação adequando-se ao caso em tela, posto que os alegados danos não foram efetivamente comprovados bem como seja determinada a devolução de forma simples
”.

O apelante Charleston Ribeiro do Carmo, alega, em preliminar de mérito, a ausência de arcabouço probatório firme para sustentar as alegações da inicial “
portanto, considerando as partes recorridas terem deixado de observar os ditames da lei, mais especificamente o art. 320 do CPC, patente o indeferimento da inicial, bem como a extinção da demanda sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC
”; e ainda, cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de especificação de provas, já que era necessária a produção de provas em audiência.

No mérito, sustenta a não ocorrência dos danos morais e materiais, pugnando pela “
reforma da sentença guerreada para julgar improcedente a ação inaugural, para que seja afastada a incidência dos danos morais e materiais. Por fim, em nome do princípio da causalidade, seja fixada a indenização dos danos morais em valor NÃO SUPERIOR a R$ 2.000,00 (dois mil reais)
”.

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 195410724).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que as preliminares alegadas pelo apelante Charleston serão analisadas conjuntamente com o mérito do recurso.

O quadro fático controvertido restou muito bem sintetizado pelo relatório sentencial da seguinte forma:

“Trata-se de ação de restituição de valores c/c obrigação de fazer c/c indenização de danos materiais e morais com antecipação de tutela, proposta por
RICARDO SILVA CESAR
e
OUTRO
,

em face de
BANCO DO BRASIL S/A
e
OUTRO
, todos devidamente qualificados.

Em resumo, narra a peça vestibular que Kelly Cintya da Silva Rolan, falecida em 13/10/2022, genitora de ambos os requerentes, detinha valores em conta corrente unipessoal junto à instituição financeira Banco do Brasil, agência bancária desta urbe, no importe de R$ 5.084,77 (cinco mil e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), com referência à percepção de proventos.

Narra, ainda, que após o falecimento, os requerentes compareceram à agência bancária para solicitar o levantamento de tais quantias, contudo, referida instituição negou o pedido, sob fundamento da necessidade de haver determinação judicial para tanto.

Todavia, noticia que o segundo requerido, Charleston Ribeiro do Carmo, na data de 29/11/2022, compareceu à agência e procedeu ao saque do total da quantia, sem a apresentação da respectiva ordem judicial, em prejuízo aos legítimos e necessários sucessores do titular da conta.

Nesse aspecto, pugna a parte requerente pela inversão do ônus probatório; bem como pela concessão de liminar para restituição dos valores; além da condenação em danos morais e materiais e honorários advocatícios.

Em pronunciamento judicial ao Id. 108625752, fora concedida a inversão do ônus probatório; indeferida a antecipação de tutela; concedida a assistência judiciária gratuita; bem como determinou-se a remessa ao setor de conciliação.

O Banco do Brasil apresentou contestação ao Id. 110672276, pugnando, preliminarmente, pela inépcia da inicial; e no mérito, requer a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Audiência de conciliação infrutífera ao Id. 111096998.

Réplica acostada ao Id. 114384978.

O segundo requerido Charleston Ribeiro do Carmo apresentou contestação sob o Id. 115121202, pugnando, preliminarmente, pela inépcia da inicial e revogação da inversão do ônus probatório; e no mérito, requer a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Réplica encartada ao Id. 116216879.

Em seguida, o Juízo determinou a especificação de provas, sem prejuízo do julgamento antecipado da lide. (Id. 119060723)

O Banco do Brasil requer o julgamento do feito, da maneira que se encontra. (Id. 119559080)

Não obstante, o segundo requerido Charleston Ribeiro do Carmo e a parte autora pugnam pela produção de prova testemunhal, para comprovação da existência ou não da alegada união estável. (Id. 120904810 e Id. 121371008).
”

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos,
sob os seguintes fundamentos:

“
Inicialmente, compulsando os autos, verifico que a controvérsia se cinge a respeito do direito sucessório e da responsabilidade civil, diante do levantamento de valores de conta corrente unipessoal pertencente a titular falecido, sem a devida ordem judicial e em detrimento do direito sucessório pertencente aos herdeiros necessários, ora requerentes.

Assim, antes de adentrar ao caso apreço, faz-se necessários alguns esclarecimentos acerca da sucessão e consequente transmissão de patrimônio, nos termos da legislação vigente.

Nesse cerne, esclarece-se que o art. 1.784 do Código Civil consagra o princípio do
saisine
, segundo o qual, no instante da morte, a herança é imediatamente transmitida aos sucessores do falecido.

Veja-se o teor desse dispositivo legal:

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança
transmite-se, desde logo
, aos herdeiros legítimos e testamentários. (g.n.)

Em complementação, de acordo com o art. 1.791 do Código Civil, a herança é definida como um todo unitário,
ainda que o de cujus tenha deixado vários sucessores
.

Via de regra, apenas ao fim do inventário, com a homologação da partilha, é desfeito o estado de indivisibilidade da herança, sendo especificados quais bens cabem a cada herdeiro. Enquanto estiver no estado de indivisibilidade e não houver partilha,
a herança pertence aos coerdeiros como se condôminos fossem.

Ainda nesse trilhar, a regra, como dito, é que esse procedimento de transmissão definitiva e “quebra” da indivisibilidade da herança seja consolidado através do inventário (judicial ou extrajudicial) ou do chamado arrolamento sumário – procedimento simplificado. No entanto, observa-se a exceção à regra, devidamente estampada no mencionado art. 666 do Código de Processo Civil, apresenta, pois, excepcional alternativa à sistemática do inventário e arrolamento ao permitir o levantamento,
pelos dependentes ou sucessores
,
de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares
por simples procedimento de jurisdição voluntária de alvará judicial.

Desse modo, ao sintetizar o acima exposto, tem-se que:
i)
com a abertura da sucessão, ou seja, com a morte do autor da herança, os bens se transmitem de forma automática aos herdeiros necessários – princípio do
saisine
;
ii)
a herança é um todo unitário, logo, indivisível;
iii)
somente com o inventário e a partilha é definida a cota parte de cada herdeiro.

Logo, analisando o caso em testilha, observa-se que Kelly Cintya da Silva Rolan faleceu aos dias 13/10/2022, de modo que, mesmo após o óbito, fora depositado em sua conta corrente/salário a quantia correspondente à remuneração do mês de outubro, no importe de R$ 5.084,77 (cinco mil e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), ou seja, esta quantia é superveniente ao óbito, de maneira que se transmite aos herdeiros necessários, desde logo, não podendo, pois, haver qualquer levantamento por um ou mais herdeiros, em prejuízo do direito sucessório.

Nessa toada, tem-se que nem o “possível” companheiro e nem tampouco os filhos da “de cujus” possuíam autorização para proceder ao levantamento de valores depositados em conta unipessoal pertencente a titular falecido,
sem ordem judicial expressa
. É nesse ponto que se mostra irrelevante a pretensão das partes na produção de prova testemunhal, para comprovação da existência de união estável entre a pessoa falecida e o requerido, ora sacador, uma vez que, conforme exposto adrede, o saque de tal quantia não deveria ter-se realizado, independentemente de quem seja o sacador.

Já no que tange a tentativa da instituição financeira em justificar o levantamento de valores se fundando exclusivamente numa possível união estável, sem sequer registro em cartório competente e com assinatura grosseira, tem-se completamente equivocada e, diante do procedimento adotado em casos similares, houve a falha na prestação do serviço, pois afronta diretamente a previsão contida no Termo e Condições de Conta do Banco do Brasil, tópico: Morte do Cliente, conforme se confronta do trecho a seguir:

[...] Se o correntista de uma conta individual morre (ou o correntista de uma Conta ITF), o Banco deve se assegurar que a pessoa ou pessoas requerendo os fundos ou haveres da referida conta
é (são) a (s) única(s) pessoa(s) legitimada(s) a fazê-lo.
Devido a isto, poderá haver restrições ao movimento da conta e/ou à distribuição do seu saldo. Dependendo do resultado destas questões, o Banco poderia estar exposto ao risco de duplo pagamento dos rendimentos da conta. [...] (g.n.)

Com efeito, averbe-se que a instituição bancária possuía inegável conhecimento do óbito da correntista titular de conta unipessoal, pois seus filhos, ora requerentes, já haviam procedido à tentativa de levantamento dos valores. Também, necessário averbar-se que referida agência já detinha pleno conhecimento da impossibilidade de levantamento dos valores sem ordem judicial expressa, uma vez que coloca em risco os direitos sucessórios e, ainda assim, posteriormente, procedeu-se a movimentação de conta de pessoa falecida, em completo desrespeito à legislação pátria e às normas internas da agência.

(...)

Ora, é patente a falha na prestação do serviço, certo que a ré pretende eximir-se de responsabilidade a partir de mera ilação, o que seria aceitável se não fosse de se aplicar o princípio da defesa do consumidor, a um só tempo constitucional geral, nos termos do art. 5º, XXXII, da Constituição da República, e constitucional setorial,
ex v
i do art. 170, V, da
Lex Legum
.

Não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma do art. 373, II, do CPC, mesmo depois de declarada a inversão do ônus da prova na forma do art. 6.º, VIII, da Lei 8.078/90 por meio de decisão não impugnada tempestivamente.

Não há, portanto, prova da alegada culpa exclusiva da vítima.

Diante de tudo o que foi até aqui exposto, a falha na prestação do serviço é patente porque não forneceu a segurança que o consumidor dele esperava, fazendo a hipótese se subsumir ao art. 14, § 1º, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Na forma do
caput
do mesmo dispositivo, o fornecedor responde independentemente da existência de culpa pelos danos causados. Quanto a isso, destaque-se os termos da Súmula 479 do STJ,
in verbis
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Como visto, presentes o dano e o nexo de causalidade com a conduta da ré em permitir a movimentação de conta cuja possibilidade de levantamento do saldo dependia da submissão
sub judice
, a responsabilidade é objetiva, certo que o fato de terceiro sacador, mesmo na condição de cônjuge/companheiro, caracteriza fortuito interno que não afasta o dever de a fornecedora do serviço indenizar os danos causados às consumidoras.

Sustenta a instituição não ter havido dano moral porque "
TRATE-SE, AO CERTO, DE MERO ABORRECIMENTO, O QUAL TODOS ESTAMOS DIARIAMENTE SUJEITOS A SOFRER
”. Ocorre, todavia, que ver repentinamente desaparecido saldo em conta bancária que configura a herança deixada pela genitora dos autos e cujo levantamento pretendiam regular em juízo, transborda e muito a esfera do mero aborrecimento.

Ora, a deletéria conduta da ré demonstra profundo desprezo pela honra e pela dignidade das consumidoras, o que, como autoriza concluir a experiência comum, caracteriza dano moral
in re ipsa
.

Deste modo, entendo que a requerida,
na forma solidária
, deverá ressarcir os autores no que tange aos valores sacados sem ordem judicial, após o falecimento do titular da conta, na exata proporção de R$ 5.084,77 (Cinco mil e oitenta e quatro reis e setenta e sete centavos) a título de danos materiais, com juros computados na data do desembolso e correção monetária a partir da citação.

Além disso, pelo exposto acima, também se mostra necessário a condenação da parte requerida,
na forma solidária
, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, patamar este suficiente à função pedagógica, sendo proporcional e razoável ao dano havido, com aplicação de juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença.

Por fim, ressalta-se que em razão da possível controvérsia acerca da vocação hereditária, uma vez que mostra-se possível a concorrência entre os descendentes e o provável companheiro, fato que deverá ser levado às vias ordinárias, necessário se faz que a restituição da quantia de R$ 5.084,77 (Cinco mil e oitenta e quatro reis e setenta e sete centavos),
seja depositado nos autos da ação de inventário e partilha, ou, não havendo, que permaneça depositado nestes autos, afim de averiguar-se os legítimos sucessores aptos ao levantamento
.

Sendo assim, deve o presente feito ser julgado parcialmente procedente, nos termos da fundamentação acima exposta.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação formulada por
RICARDO SILVA CESAR
e
RODRIGO SILVA CESAR
, em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
e
CHARLESTON RIBEIRO DO CARMO
, por consequência extingo o presente feito com resolução do mérito, o que faço com supedâneo no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO
a requerida
solidariamente
ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigidos (art. 398 do Código Civil e Súmulas 54 e 362 do STJ), a título de danos morais, sem prejuízo de eventual ação de regresso.

CONDENO
, ainda, a requerida
solidariamente
ao pagamento de R$ 5.084,77 (Cinco mil e oitenta e quatro reis e setenta e sete centavos), devidamente corrigidos (art. 398 do Código Civil e Súmulas 54 e 362 do STJ), a título de danos materiais, sem prejuízo de eventual ação de regresso.

CONDENO
a requerida
solidariamente
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC”.

Com efeito, não há qualquer reparo a ser feito na conclusão sentencial, primeiramente, porque n
o presente caso, é incontroverso que, após o falecimento de Kelly Cintya da Silva Rolan, genitora dos autores/apelados, houve o levantamento do saldo total da conta corrente unipessoal da falecida junto banco/apelante por seu possível companheiro, o réu/apelante Charleston.

Independentemente de ser reconhecida ou não a união estável, fato é que
para a preservação do direito sucessório dos herdeiros não podem ser levantados quaisquer valores da conta corrente depositados em conta unipessoal pertencente a titular falecido,
sem ordem judicial expressa.

Assim, verifica-se que o saque de valores não deveria ocorrido, independentemente de quem tenha sido o sacador, e, justamente, por este motivo, o MM. Juiz indeferiu o pedido de prova testemunhal do réu Charleston, por considerar que “
se mostra irrelevante a pretensão das partes na produção de prova testemunhal, para comprovação da existência de união estável entre a pessoa falecida e o requerido, ora sacador, uma vez que, conforme exposto adrede, o saque de tal quantia não deveria ter-se realizado, independentemente de quem seja o sacador
”.

Portanto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa alegada pelo apelante Charleston, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente quando os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

No caso, considerando que ambos os réus tinham ciência do óbito da titular da conta e da existência dos filhos dela, que são seus herdeiros necessários, os réus tinham ciência de que, os valores levantados pelo réu Charleston, com anuência do banco requerido, implicariam em prejuízo do direito sucessório dos herdeiros da falecida e mesmo assim o fizeram, causando frustração e desalento aos autores/apelados, não se podendo negar o constrangimento psíquico e moral imposto pelas condutas ilícitas dos requeridos aos autores, além de forte aflição, em virtude da possibilidade deles não recuperarem a quantia sacada indevidamente que prejudicou seus direitos sucessórios.

Quanto ao valor da indenização por danos morais deve ser ele arbitrado com a devida observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades do caso.

Ademais, cumpre enfatizar que a indenização por danos morais, além de servir para compensar o ofendido pelos danos causados ao consumidor, deve possuir, sem dúvida, um aspecto pedagógico, porquanto funciona como advertência para que o causador do dano não repita a conduta ilícita.

Dito isso, levando-se em conta as suas particularidades, entendo que a indenização fixada em o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se compatível com o dano moral sofrido pelos autores, revelando-se condizente com as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano e seu efeito lesivo, além de respeitar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem implicar em enriquecimento sem causa e atendendo, ainda, ao objetivo de inibir os ofensores da prática de condutas futuras semelhantes.

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os recursos
, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, “
in fine
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal, porque já arbitrados no patamar máximo.

Em tempo, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao réu/apelante Charleston Ribeiro do Carmo.

Custas recursais pelos apelantes, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024